Tribunal: TJBA
Processo: 8061586-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061586-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMERCIO ELETRONICO - ABCOMM e outros

Advogado(s)
:
ANDRE SUSSUMU IIZUKA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE SUSSUMU IIZUKA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. TEMA 1093, DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS FIRMADA PELO STF. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico contra acórdão que desproveu Apelação Simultânea em Mandado de Segurança, mantendo a exigibilidade do ICMS/DIFAL pelo Estado da Bahia com fundamento na Lei Complementar nº 190/2022 e na modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.093.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Seis questões são trazidas em discussão: (i) verificar a omissão quanto à inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015; (ii) examinar a alegada ausência de efeitos repristinatórios das Leis Estaduais nº 13.373/2015 e nº 14.415/2021 e a necessidade de nova lei estadual para cobrança do DIFAL; (iii) analisar possível omissão sobre a majoração da base de cálculo do DIFAL pela LC nº 190/2022 sem edição de nova lei estadual;
(iv) avaliar a omissão quanto à inconstitucionalidade da cobrança do ICMS/DIFAL das empresas optantes pelo Simples Nacional; (v) verificar a necessidade de suspensão do preenchimento do campo "ICMSUFDest" exigido pela Nota Técnica 2022.005; e (vi) analisar a omissão quanto à impossibilidade de restrição de mercadorias em caso de não pagamento do ICMS/DIFAL, conforme a Súmula 323 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O acórdão embargado enfrentou expressamente a inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS nº 93/2015, com fundamento na decisão do STF no Tema 1.093, não havendo omissão.

3.2. A validade das Leis Estaduais nº 13.373/2015 e nº 14.415/2021 foi confirmada pelo STF, que modulou os efeitos da decisão de inconstitucionalidade do Convênio ICMS nº 93/2015 para produzir efeitos a partir de 2022, inexistindo necessidade de nova lei estadual.

3.3. Não houve majoração indevida da base de cálculo do DIFAL, sendo a cobrança fundamentada na LC nº 190/2022, sem exigência de nova legislação estadual.

3.4. A cobrança do ICMS/DIFAL de empresas optantes pelo Simples Nacional é constitucional, conforme decidido pelo STF no RE 970.821 (Tema 517).

3.5. A exigência do preenchimento do campo "ICMSUFDest" não coage o contribuinte ao recolhimento do tributo e não foi identificada ilegalidade.

3.6. A aplicação da Súmula 323 do STF foi parcialmente reconhecida no período de 1º de janeiro a 5 de abril de 2022, afastando a possibilidade de apreensão de mercadorias, inexistindo omissão.

3.7. O recurso busca rediscutir matérias já apreciadas, o que é incabível em embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC.

3.8. O prequestionamento ficto está garantido nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo necessária manifestação expressa sobre os dispositivos legais suscitados.

IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios de número
8061586-78.2023.8.05.0001
, em que são partes Embargante e Embargada, respectivamente,
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO
e

ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente